Tribunal: TJPA
Processo: 0837835-89.2023.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6178 - Restabelecimento
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837835-89.2023.8.14.0301

APELANTE: MARIA VERLANE MOITA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO HOUVE PEDIDO EM MOMENTO OPORTUNO. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Maria Verlane Moita contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, ao reconhecer a perda superveniente do objeto da demanda considerando a existência de outro processo em andamento com a mesma base fática e período.

2. O Embargante alegou obscuridade no julgado, sustentando que a decisão afirmou abrangência inexistente entre as duas demandas.

3. O Embargado não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta obscuridade que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os
embargos
de declaração possuem natureza integrativa e são cabíveis exclusivamente para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as teses suscitadas pelo embargante, razão pela qual não se constatam a omissões apontada.

7. As alegações do embargante configuram tentativa de rediscutir o mérito do julgado por meio de via inadequada, o que é vedado pelos tribunais superiores.

8.
A discussão sobre os períodos que compreendem as duas ações configura inovação recursal, vedada nos embargos de declaração, sobretudo quando não houve apontamento em momento oportuno.

9. Restando evidenciado o caráter
protelatório
dos
embargos
de declaração, justifica-se a imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão Mantido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e rejeitar os embargos de declaração, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Mairton Marques Carneiro (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Edmar Silva Pereira.

9ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 30/03 a 08/04/2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Maria Verlane Moita, em face do Acórdão (
ID 29663613
) que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo integralmente a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao reconhecer perda superveniente do interesse de agir. Ao fundamentar a sentença, o juízo
a quo
reconheceu que o objeto de apreciação no processo n.º 0865063-78.2019.8.14.0301, em tramitação na 4ª Vara Cível de Belém, abrange o mesmo período fático discutido na presente ação.

Da mesma forma, em sede recursal, este juízo manteve o mesmo entendimento, ressalvando, ainda, que não houve violação ao direito de acesso à justiça, não sendo asseguro ao jurisdicionado a manutenção de ação cuja pretensão já se encontra satisfeita por outra decisão válida e eficaz.

Em suas razões (
ID 30152622
), o Embargante sustenta a existência de obscuridade no julgado, argumentando que houve equívoco, afirmando que a decisão dos autos 0865063-78.2019.8.14.0301 limitou-se ao período de 19/07/2019 a 11/10/2019, referente ao intervalo entre a cessação do NB 91/606.374.298-4 e a concessão do NB 91/629.930.733-5, enquanto o objeto da presente demanda, por sua vez, diz respeito ao período de 03/07/2021 a 10/01/2022, correspondente ao intervalo entre o NB 91/629.930.733-5 e o NB 31/635.940.851-5.

O Embargado não apresentou contrarrazões, nos termos da certidão de
ID 31781764.

É o relatório.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço os presentes embargos de declaração.

Nos termos do
art. 1.022 do CPC
, cabem
embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os embargos declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos do Embargante, verifica-se que o acórdão decidiu de forma coerente e fundamentada, uma vez que todos os pontos invocados foram analisados e decididos de forma clara.

Cabe salientar os apontamentos feitos pelo Embargante em sede de apelação (
ID 24938935
), a qual se restringe a argumentar a inexistência de perda superveniente do objeto, considerando que a ação de nº 0865063-78.2019.8.14.0301 estava pendente de trânsito em julgado, não havendo, portanto, cabimento pela extinção sem resolução do mérito dos presentes autos.

Em contrapartida, os Embargos de Declaração apresentam uma nova tese, de que o período compreendido entre as duas ações é diferente. Dessa forma, resta claro que o fundamento não foi utilizado anteriormente, provocando a análise de matérias que deveriam ter sido, oportunamente, suscitadas anteriormente, o que não ocorreu, apesar de ter apresentado contestação e apelação.

Trata-se, portanto, de inovação recursal, conforme dispõe o art. 1.014, CPC, indevida em sede de embargos de declaração, instrumento processual que não se presta a inaugurar novo debate jurídico. Permitir que novos fundamentos sejam introduzidos nesta fase implicaria grave afronta aos princípios da preclusão e da estabilização das decisões judiciais, desnaturando a função integrativa do recurso.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO EM ACÓRDÃO ANTERIOR. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por Fundação de Amparo e Desenvolvimento à Pesquisa – FADESP contra acórdão que havia rejeitado embargos declaratórios anteriores, mantendo decisão que deu parcial provimento à apelação da embargante apenas para reduzir os honorários advocatícios fixados em sentença proferida em ação de cobrança movida contra o Estado do Pará. A parte embargante alegou omissão e contradição no julgamento, especialmente quanto ao pagamento das notas fiscais 945 e 946. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao pagamento das notas fiscais 945 e 946; e (ii) definir se há contradição entre os fundamentos do acórdão e a existência de empenho para as referidas notas fiscais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de contradição referente à inexistência de notas de empenho nos autos é caracterizada como inovação recursal, uma vez que não foi suscitada nos embargos anteriores, sendo incabível sua apreciação nesta fase recursal. 4. A jurisprudência é firme no sentido de que é vedada a inovação recursal em embargos de declaração, sendo incabível suscitar tese nova não apresentada nas manifestações anteriores. 5. Não há omissão no acórdão embargado quanto ao pagamento das notas fiscais 945 e 946, pois o acórdão expressamente reconheceu que tais valores foram pagos por meio de aditivos contratuais, conforme comprovantes de depósitos nos autos. 6. A decisão impugnada analisou de forma fundamentada as questões relevantes, sendo desnecessária a menção a todos os argumentos ou dispositivos legais suscitados pelas partes. 7. O art. 1.025 do CPC/2015 estabelece o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos invocados nos embargos, ainda que rejeitados, para fins de admissibilidade em instâncias superiores. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de Declaração rejeitados. 9. Tese de julgamento: 1. Não se conhece de embargos de declaração quando utilizados para inovar teses não suscitadas anteriormente, configurando inovação recursal. 2. Não há omissão quando o acórdão analisa fundamentadamente as questões suscitadas, ainda que não aborde todos os argumentos ou dispositivos legais mencionados pelas partes. 3. Consideram-se prequestionadas as matérias suscitadas nos embargos de declaração, ainda que rejeitados, conforme previsão do art. 1.025 do CPC/2015. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, ED nos ED, 05606418320178050001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 10.02.2021; TRF-4, AC 50152634420154047200, Rel. Des. Rômulo Pizzolatti, j. 15.12.2023, 2ª Turma. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0015992-19.2014.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/08/2025) (Grifo)

Assim, o
aresto vergastado enfrenta de forma clara as teses levantadas
, observando todos os elementos trazidos aos autos, embora as conclusões encontradas não sejam aquelas desejadas e pleiteadas pelo Embargante.
Dessa forma, nem há sentido em reexaminar o acórdão, pois todas as teses argumentativas foram analisadas, não havendo obscuridade como alegado pelo Embargante.

Nesse ínterim, não se prestam os
embargos
declaratórios à
rediscussão
da matéria que consubstanciou o julgado, como parece ser a pretensão do embargante, mas tão somente a verificação de vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência do STJ e STF:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES.
REDISCUSSÃO
DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.
2. Os
Embargos
de Declaração não constituem instrumento adequado para a
rediscussão
da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

3.
Embargos
de Declaração rejeitados.

(STJ – EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022). (GRIFO).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.
REDISCUSSÃO
DE MATÉRIA ANALISADA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de não se acolherem os
embargos
de declaração que apenas pretendam promover a
rediscussão
de questão já apreciada e decidida no mesmo caso, inclusive em
embargos
de declaração anteriores. Precedentes.

2. Segundos
embargos
de declaração rejeitados.

(STF – ADI: 3222 RS, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 07/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 04/02/2021). (Grifo)

Nesta hipótese,
"não pode ser conhecido recurso que sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração, não de substituição"
(STJ – EDcl no REsp n. 9.770/RS, 1ª Turma, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Julgado em 20/05/92).

Assim, verifica-se que
a fundamentação do Acórdão é suficiente no enfrentamento de todas as teses indispensáveis à solução da lide
, de sorte que ausentes os vícios apontados.

Por fim, quando comprovado os
efeitos protelatórios
dos
embargos
de declaração, de acordo com o art. 1026, §2º, CPC,
aplicável multa não excedente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Nesse sentido, fixo a multa em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, onde tal cálculo será feito na fase de liquidação.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
EMBARGOS
REJEITADOS. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. INVIABILIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.

1. Os
embargos
de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo viáveis somente quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no caso.

2. A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes.

3. Atribuição de efeito suspensivo aos
embargos
de declaração. Indeferimento. Ausência dos requisitos para a sua concessão.

4. Análise do pleito pelo colegiado. Prejuízo do agravo regimental interposto da decisão que analisou monocraticamente o pedido de efeito suspensivo.

5.
Embargos
de declaração rejeitados com aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

(STF – RE: 970821 RS 0121469-81.2015.8.21.7000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 02/05/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 02/06/2022). (GRIFO).

Em relação ao prequestionamento, a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Por todo acima explanado, verifica-se que a fundamentação do Acórdão é suficiente no enfrentamento de todas as teses indispensáveis à solução da lide, de sorte que ausente a obscuridade alegada.

Ante o exposto,
conheço e rejeito os
embargos
de declaração opostos,
aplicando ao embargante multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, pelo manifesto propósito
protelatório.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/04/2026